Tribunal: STF
Processo: RE 82323
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- Taxa remuneratória de serviços bancários e operações financeiras. O artigo 1º do Decreto nº 22.626-33 está revogado, no tocante às operações com instituições de crédito públicas ou privadas, pela Lei nº 4.595-64, que manda observar os limites impostos pelo Conselho Monetário Nacional. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.